Tribunal: STF
Processo: Rcl 90455
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE, EXCETO RELATIVO A VALORES DE ENCARGOS MORATÓRIOS. ADPF Nº 528/DF.  INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Sylvio Cademartori Neto, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no Agravo de Instrumento nº 1026229-48.2019.4.01.0000, o qual teria afrontado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF.

2. O reclamante narra que a ação de origem refere-se à cobrança da complementação das verbas Fundef, proposta pelo Município de Novo Santo Antônio, sendo o reclamante advogado contratado pelo Município.

3. Informa que, “em decisão proferida em 12/04/2019, o Juízo da 7ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal entendeu pelo indeferimento da retenção dos honorários contratuais, previsto no art. 22, §4º, da Lei 8.906/94, em razão da vinculação constitucional à educação da verba Fundef, conforme havia sido requerido pela União Federal, através da Advocacia Geral da União” (e-doc. 1, p. 2).

4. Noticia que “os interessados interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento Tempestivo, que somente foi julgado em recente Acórdão de 19/11/2025, pela 13ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que entendeu por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento” (e-doc. 1, p. 2).

5. Afirma que “o acórdão reclamado, ao manter a impossibilidade de retenção dos honorários advocatícios contratuais, ofende expressamente as hipóteses ressalvadas pelo STF na ADPF 528, ampliando de modo indevido a vedação constitucional” (e-doc. 1, p. 9).

6. Requer “a concessão da tutela provisória de urgência cautelar incidental, consistente em bloqueio de 20% do valor total do precatório expedido, a fim de resguardar o direito pleiteado, correspondente ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais”. No mérito, pede “a total procedência da ação para que seja cassado o acórdão, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância à ADPF 528” (e-doc. 1, p. 11).

É o relatório. 

Decido. 

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

11. No caso em tela, alega-se inobservância à decisão proferida na ADPF nº 528/DF pela autoridade reclamada. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. 
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” 
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos acrescidos).

12. No processo em análise, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 9,  p. 46; grifos e destaques acrescentados):

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. DESTACAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBAS VINCULADAS AO FUNDEF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de sentença em face da União, que indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais sobre o valor do precatório, ao fundamento de que os créditos são oriundos de recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de retenção de honorários advocatícios contratuais diretamente sobre o valor do precatório expedido em favor de ente público, quando os recursos são vinculados ao FUNDEF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação da Súmula Vinculante 47 aos honorários contratuais, por se tratar de crédito de natureza privada não submetido ao regime de precatórios. 
4. Embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça, em tese, a possibilidade de destaque dos honorários advocatícios contratuais, tal medida está condicionada à observância de requisitos específicos, especialmente quanto à inexistência de litígio e à comprovação do ajuste contratual antes da expedição do precatório. 
5. No caso concreto, a decisão agravada afastou a possibilidade de retenção com fundamento na vedação ao uso de recursos do FUNDEF para pagamento de despesas alheias à finalidade educacional, nos termos de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 
6. O entendimento atual é de que os honorários advocatícios contratuais não podem ser satisfeitos com recursos vinculados constitucionalmente à educação, uma vez que tal destinação constitui desvio de finalidade. 
7. A decisão agravada encontra-se alinhada com a jurisprudência dos tribunais superiores, que reputam inconstitucional a utilização dos valores do FUNDEF para o pagamento de despesas contratuais com advogados.
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo de instrumento desprovido.”

13. Assim, a partir de análise do ato reclamado, verifico que o Juízo de origem não excepcionou da referida vinculação constitucional, os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 

14. Desse modo, diante do assentado na ADPF nº 528/DF, assiste razão jurídica ao reclamante, porquanto, nos termos da decisão desta Suprema Corte, foi reconhecida a possibilidade de se destacarem da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb para pagamento de honorários advocatícios contratuais..

15. A esse respeito, reafirmo o consignado em julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. 
1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), como na hipótese dos autos. 
2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação.
3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.” 
(RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos). 

“CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE NATUREZA AJUSTADOS. JUROS DE JURÍDICA MORA. AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
I - ‘A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem de honorários advocatícios servir contratuais ao pagamento devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)’ (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”
(RE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos). 

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”
4. Agravo interno conhecido e não provido.“
 (RE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).

16. Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 57.453/PE (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/04/2023, p. 11/04/2023); Rcl nº 55.608/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023); Rcl nº 55.305/PE (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 19/12/2022, p. 09/01/2023); Rcl nº 57.373/PE (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/12/2022, p. 19/12/2022). 

17. Em suma, revelam-se inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 528/DF. Portanto, é o caso de proferir juízo de cassação em relação ao objeto desta reclamação. 

18. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida de acordo com o que decidido na ADPF nº 528/DF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator